Tribunal: TCU
Processo: 036.224/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 974/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação à Sra. Maria de Fátima Maciel (CPF XXX.078.304-XX), ante o recolhimento da multa individual a ela aplicada por meio do Acórdão 15718/2018-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, peça 84, à responsável e à Administração Regional do Senac no Estado da Paraíba, para ciência, e encerrar e arquivar os autos conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 036.224/2016-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Geraldo Bezerra Veras (XXX.074.044-XX); José Marconi Medeiros de Souza (XXX.459.664-XX); Maria de Fatima Maciel (XXX.078.304-XX); Vera Lucia da Silva (XXX.786.264-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Guilherme Fregapani de Almeida (34406/OAB-DF), Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34.406/OAB-DF) e outros, representando Maria de Fatima Maciel. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.